Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. APREENDIDA EM MEDIDA CAUTELAR. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA ASSOCIAÇÃO VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE ESTELIONATO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, o contexto de apreensão do veículo na posse de pessoa suspeita de integrar de associação criminosa, responsável por causar vultosos prejuízos às vítimas mediante recebimento supostamente fraudulento de indenizações securitárias, demonstra que o bem apreendido por ordem judicial interessa ao processo e não pode ser restituído.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de veículo.